Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-68.2022.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-68.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA - CPF: 061.965.631-06 (APELANTE), WILLIAMEM IOLAUS SANTOS CARVALHO - CPF: 077.113.561-02 (APELANTE), PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA - CPF: 061.965.631-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §4º, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI 11.343/2006. COAUTORIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E IDÔNEOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena de 5 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na insuficiência probatória, sustentando que as porções de cocaína apreendidas eram compatíveis com o consumo próprio entre os abordados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, diante da alegação de insuficiência probatória apresentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime está comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelos Termos de Declarações, pelo Laudo Pericial e pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, que demonstram a apreensão de 20 porções de cocaína prontas para a comercialização.

4.
A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante, confirmando que os denunciados traziam consigo substâncias ilícitas para fins de tráfico, corroborados por denúncia anônima que indicava as características dos suspeitos.

5.
A tentativa do apelante de ocultar a droga, ao pisar sobre o objeto lançado ao chão pelo corréu, demonstra comunhão de ações e propósitos, caracterizando a coautoria.

6.
Os depoimentos dos policiais militares são considerados idôneos e suficientes para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e entendimento do Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.

7.
Não há elementos que desabonem a credibilidade dos agentes públicos, e a versão defensiva, alegando ato reflexo ao pisar na carteira, revela-se isolada e não encontra amparo nas demais provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas dos autos e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

2.
A tentativa de ocultação da droga pelo corréu caracteriza coautoria quando há comunhão de ações e propósitos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006,
arts
. 33, §4º, e 40, inciso VI; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2383910/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Williamem

Iolaus
Santos Carvalho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001010-68.2022.8.11.0015, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso nas penas do art
.
33, §4º, c/c art
.
40, VI, da Lei
n.
11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. (Id. 247667717).

Nas razões vistas no Id. 179262847 a defesa busca a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não ter sido demonstrada suficientemente a autoria, além do que ausente a prova quanto aos atos concretos de traficância, o que compromete a responsabilização do recorrente pelo tráfico de entorpecentes, aliado ao fato de que as porções apreendidas são compatíveis com o consumo próprio entre as três pessoas que foram abordadas no momento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 180291316).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina
Bardusco
Silva, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 272779879), conforme entendimento assim sumariado:

“Sentença penal condenatória – APELANTE condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto – Irresignação da defesa: Requer a absolvição do APELANTE sustentando a inexistência de provas para sua condenação – Não procede: Provas obtidas nas duas fases demonstram a prática e autoria delitiva em relação ao APELANTE – Depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do APELANTE – Denunciante indicou características e nomes/alcunhas dos três indivíduos que estavam comercializando drogas no entorno do terminal rodoviário de Sinop – APELANTE com as características indicadas pelo denunciante e que ao notar a aproximação da guarnição policial pisou em cima da carteira na qual haviam diversas porções de substancia análoga a cocaína, fracionadas e embaladas prontas para serem comercializadas – Condenação por tráfico de drogas que deve ser mantida – Pelo conhecimento e improvimento do apelo.
’’

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa do apelante pleiteia a absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória para sustentar a condenação por tráfico de drogas, argumentando não ter sido demonstrada suficientemente a autoria, além do que ausente a prova quanto aos atos concretos de traficância, o que compromete a responsabilização do recorrente pelo tráfico de entorpecentes, aliado ao fato de que as porções apreendidas são compatíveis com o consumo próprio entre as três pessoas que foram abordadas no momento.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 264753301, narra os fatos desta forma:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 13h40, na rua das Avencas, bairro Centro – próximo à rodoviária, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados WILLIAMEM IOLAUS SANTOS CARVALHO, vulgo Magrão, e PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA agindo em coautoria com o menor MATEUS RYAN MARTINS DO NASCIMENTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, trouxeram consigo, para fins de comercialização, 20 (vinte) porções de cocaína, totalizando massa líquida de 20,16 g (vinte gramas e dezesseis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme ressai dos autos, a polícia militar recebeu informações de que três suspeitos traficavam drogas próximo à rodoviária local tendo sido passadas as características das vestimentas das três pessoas, com o detalhe de que um deles era conhecido como “Magrão” e usava tornozeleira eletrônica. Diante das informações recebidas, iniciou-se o patrulhamento e foram visualizadas as três pessoas indicadas, porém ao notarem a presença dos militares, o denunciado Pablo descartou um invólucro que estava consigo e o imputado
Williamem
pisou no objeto com a intenção de escondê-lo. Os denunciados foram submetidos a revista pessoal e restou constatado que o objeto lançado era uma carteira de cigarro com 20 (vinte) porções de pasta base de cocaína, já fracionadas para vendas. Face ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia WILLIAMEM IOLAUS SANTOS CARVALHO e PABLO ROBERTO FERNANDES PEREIRA como incurso nos artigos 33 e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 (...) (sic).

A
materialidade
está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (BO 2022.9277), pelos Termos de Declarações, Laudo Pericial (N° 500.2.04.2022.000301-01 – id.264753269) e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que se apresentam coesos e convergentes, confirmando a apreensão de entorpecentes com os acusados no local indicado.

Já a
autoria
também está devidamente demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem e prisão em flagrante do apelante e seu comparsa.

Durante a ação policial, conforme relatado, o
corréu Pablo arremessou ao solo uma carteira de cigarro contendo 20 porções de cocaína
, momento em que o apelante
Williamem
prontamente pisou no objeto, numa tentativa clara de ocultação. Tal comportamento evidencia a comunhão de ações e propósitos,
caracterizando a coautoria no tráfico de drogas.

Embora o apelante, em seu interrogatório, tenha negado os fatos, os depoimentos dos
policiais militares
Deidjan
Carlos Guedes e
Alexssandro
da Cruz
, tanto na fase policial quanto em juízo, mostraram-se firmes e coerentes ao relatar a dinâmica dos acontecimentos.

O policial militar
Deidjan
Carlos Guedes
,
na fase policial (Id.
264753250
) narrou que
“
a equipe realizou patrulhamento e visualizou os suspeito com as mesmas características repassadas, próximos da rodoviária, um dos suspeitos ao ver a equipe lançou algo ao solo, sendo visualizado pela equipe quem lançou o objeto foi o que posteriormente iria se identificar como Pablo Roberto Fernandes Pereira e outro suspeito que posteriormente iria se identificar como
Williamnem

Iolaus
Santos Carvalho pisou em cima do objeto com intenção de esconde-lo
”
.

O referido agente público,
ao ser ouvido sob o crivo do contraditório
,

ratificou o depoimento anteriormente prestado afirmando que
durante patrulhamento nas proximidades da rodoviária foi abordad
o
por um indivíduo habituado àquela área, o qual informou que três pessoas estariam
comercializando entorpecentes no local
, conforme se infere destes trechos de seu depoimento extraído do parecer ministerial:

MINISTÉRIO PÚBLICO: Como é que foi a sua atuação na prisão do William e Pablo?

TESTEMUNHA DEIDJAN: Nós estávamos em patrulhamento próximo ao local da abordagem, onde nós fomos parados com uma pessoa que é próxima, está sempre ali naquela localidade. E ele
nos informou que três pessoas estariam ali realizando comércio de entorpecentes
, que é próximo da rodoviária, um local bem conhecido por essa prática de venda de entorpecentes.
Ele nos informou ainda as características dessas três pessoas e informou também os apelidos, o vulgo dessas pessoas
. Um chamado Pablo, que no caso é o nome mesmo dele, e os outros dois conhecidos como Menor e Magrão. Aí com as características e essas informações, a gente fez diligências ali próximo à rodoviária, onde conseguimos deparar com o suspeito com essas características.
Esse suspeito, ao ver a aproximação da equipe policial, um deles lançou algo ao solo, uma caixa de cigarro, e colocou o pé sobre ela, para esconder da equipe policial. Então realizamos a abordagem, foi feita a busca pessoal e foi verificado o que eles teriam lançado, e foi uma caixa de cigarros contendo ali em seu interior 20 porções de substância análoga a entorpecente
. Um deles era
tornozelado
, e o outro dos dois bateu ali o apelido dos dois conforme foi denunciado, então encaminhamos eles para a delegacia.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Certo, tinha um adolescente junto então?

TESTEMUNHA DEIDJAN: Sim, senhor.

MINISTÉRIO PÚBLICO: O senhor sabe se os celulares apreendidos pertenciam a eles? Porque eu vi que foi apreendido um celular, né? Onde que ele estava nessa história toda?

TESTEMUNHA DEIDJAN: O celular?

MINISTÉRIO PÚBLICO: É. O senhor lembra?

TESTEMUNHA DEIDJAN: Não me recordo a respeito do celular não.

MINISTÉRIO PÚBLICO:
Tá
bom então, obrigado. Sem mais perguntas [...]
.

DEFESA: Sim, é só esse que lançou o objeto aí que seria a carteira de cigarro com as porções, né? O senhor sabe identificar qual foi deles?

TESTEMUNHA DEIDJAN: O que lançou o entorpecente não me recordo, agora não me recordo.

DEFESA:
Tá
, foi o mesmo que lançou e que pisou no entorpecente, né?

TESTEMUNHA DEIDJAN: Isso.

DEFESA: No material lançado. TESTEMUNHA DEIDJAN: Isso.

Destacamos

Por sua vez, o
policial

militar

Alexssandro
da Cruz

confirmou
em sede policial
que as características dos abordados eram idênticas às
repassadas pela denúncia
. Em juízo
, detalho
u
que a carteira de cigarro
s
continha 20 porções de substância análoga a cocaína, fracionadas e prontas para a comercialização
, conforme se vê destas partes do seu depoimento
assim reproduzidos no parecer ministerial
:

MINISTÉRIO PÚBLICO: Como é que foi a prisão dos réus?

TESTEMUNHA ALEXSANDRO: Doutor, essa foi uma... assim, como a gente fazia muita apreensão de drogas ali na rodoviária, eu não vou me recordar com detalhes da ocorrência. Eu vou apenas ratificar o BO mesmo, porque para nós, ali na rodoviária era muito constante a gente fazer apreensão de tráfico de droga ali na ocorrência. A gente recebeu uma denúncia de um rapaz, que havia há vários dias três indivíduos fazendo um trabalho de entorpecente na região da rodoviária e passou as características dos suspeitos.
Aí a gente deslocou lá para a região da rodoviária e visualizou três indivíduos. Um deles, ao perceber a viatura policial, jogou algo no chão
. Aí, percebendo pela equipe policial, a gente aproximou e fez a abordagem nos indivíduos.
Aí foi constatado que o objeto que lançou ao solo era uma carteira de cigarro e dentro da carteira de cigarro continha 20 porções de análogo a entorpecente
. Aí perguntamos o nome deles e percebemos que um deles estava um
tornozelado
. Adiante dos fatos, deslocamos para a delegacia para fazer a confecção do BO.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Certo. Com relação a um dos três, vocês constataram que ele era menor de idade?

TESTEMUNHA ALEXSANDRO: Não vou me recordar se a gente constatou na hora lá ou se foi na delegacia. A gente faz a checagem sempre depois que a gente faz a condução, a gente faz a checagem na delegacia.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Entendi. Sem mais perguntas, doutor. Obrigado. [...]

DEFESA: Consegue se recordar quem foi deles três que jogou a porção no solo?

TESTEMUNHA ALEXSANDRO: Eu acho que no BO está escrito que foi o Pablo, eu acho que no BO está escrito.

DEFESA: E os três estavam juntos?

TESTEMUNHA ALEXSANDRO: Sim, os três estavam juntos no local.

DEFESA: E as denúncias eram de que os três estavam ali por todos os dias?

TESTEMUNHA ALEXSANDRO: A denúncia veio que há vários dias foi observado que três indivíduos estavam traficando ali na região da rodoviária. Esse tipo de tráfico na rodoviária, na antiga rodoviária, que não está mais ali no centro, é assim, eles sempre ficam com umas porções na mão, escondida próximo, aí quando chega um usuário, eles vão lá e pegam. Sempre ficam mais de uma pessoa, para quando a polícia abordar, encontrar pequenas porções só com eles, para eles se identificarem como usuário. Mas quando a gente já conhece que a pessoa não é usuário mesmo, a gente faz uma minuciosa no local, ali por perto, para ver se tem mais entorpecente. E a gente sempre acaba achando bastante entorpecente.

DEFESA: Algum deles ali deu alguma versão? Eles falaram? Alguém assumiu?

TESTEMUNHA ALEXSANDRO: Então, doutor, eu não vou me lembrar com detalhes dessa ocorrência já tem um tempo já. E a gente também fazia muita coisa na rodoviária de entorpecente, aí eu não vou me recordar com detalhes. [...]
.
Destacamos

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhes interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no
exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)
Destacamos

Com efeito,
apelante ao ser ouvido durante a fase administrativa
utilizou-se do seu direito de permanecer em silêncio.

Contudo, e
m
seu interrogatório judicial
, o apelante afirmou
que não conhecia
os indivíduos citados na peça acusatória e negou qualquer participação no crime de tráfico de drogas. Alegou que, no momento da abordagem policial, encontrava-se apenas lanchando, tomando refrigerante e comendo um salgado, quando, segundo sua versão, a polícia militar cercou o local e abordou diversas pessoas ali presentes. Disse ainda que os demais suspeitos estavam sentados em outra mesa, atrás da sua, e que, embora não os conhecesse anteriormente, acabou sendo conduzido com eles até a delegacia
.

No entanto, a
versão
sustentada
pelo apelante
, em suas razões recursais
, de que apenas
“
pisou
”
na carteira por impulso, não se sustenta frente às provas robustas colhidas, que apontam para a prática conjunta do tráfico de drogas. A tese defensiva, portanto, revela-se totalmente isolada e desprovida de fundamento probatório.

Assim, a verdade é que a prova não deixa dúvidas de que
os entorpecentes foram apreendidos com o apelante e seus comparsas que
estavam em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, para realizar a mercancia das substâncias, restando configurada a hipótese de coautoria no caso em tela, sobretudo, diante das consonantes, seguras e precisas declarações dos policiais militares, do teor da minuciosa denúncia anônima que precedeu as diligências policiais e das circunstâncias fáticas que revestiram o delito, conforme fundamentação supra.

Portanto
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário deste, que
negou o
tráfico
de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia à norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

Nesse desiderato, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a pratica do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova
flagrancial
do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito",
"transportar", "trazer consigo
" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o apelante se encontra incurso nas penas do artigo supracitado, na modalidade
trazer consigo

descabido cogitar sua absolvição
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Williamem

Iolaus
Santos Carvalho
, mantendo-se integralmente a condenação do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025